Tribunal: TJPA
Processo: 0808658-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808658-81.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL FREIRES DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZ DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O argumento relativo à nulidade as provas colhidas na ação policial, visto que inteiramente ilegal a prisão em flagrante, é impossível de ser analisado, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus. Ademais, referido argumento resta prejudicado, eis que o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que eventuais nulidades ocorridas por ocasião dos autos de prisão em flagrante, são superadas com a sua homologação.

2. Do exame dos autos, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, bem como, em razão da periculosidade do réu, ante a notícia de seu envolvimento com perigosa facção criminosa atuante em todo o país.

3. Irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis, as quais, por si sós, não são capazes de ensejar a liberdade do paciente, mormente quando perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL FREIRES DA CONCEIÇÃO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801108-05.2021.8.14.0107.

Consta da impetração
, no dia 06.08.2021, o impetrante foi preso e recolhido à Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu/PA, onde se encontra até a presente data, em virtude de flagrante contra si lavrado naquela Seccional, por infração ao
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Aduz o impetrante a
ilegalidade da prisão em flagrante e a sua conversão em prisão preventiva
, eis que realizado às 06:30h da manhã do dia 06 de agosto do corrente ano, sem mandado, com base apenas em uma suposta denúncia anônima, com invasão do domicílio do impetrante, em desobediência a todos os procedimentos legais previsto em lei.

Alega que se encontram
ausentes os fundamentos e pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva.

Refere que o paciente
é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita – serviços gerais – e residência fixa
, é de boa família, mora com sua esposa e filho de apenas 3 meses, sem nenhuma mácula em sua vida pregressa, e de boa conduta social.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer,
liminarmente
, a concessão da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura, sem pagamento de fiança, bem como seja decretada a
nulidade de todas as provas colhidas na ação policial, visto que inteiramente ilegal a prisão em flagrante
.

O Desembargador plantonista Raimundo Holanda Reis reservou-se para apreciar o pedido de urgência após serem prestadas as informações da autoridade coatora, a qual esclarece que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da lei 11.343/06, e art. 12 da lei 10.826/03.

Afirma que, perante a autoridade policial, o autuado invocou seu direito de permanecer em silêncio.

Refere que os autos de exibição e apreensão, e de constatação provisória, foram acostados aos autos.

Relata que aquele Juízo, no dia 08/08/2021, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Foi deferido pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos.

Assevera que a audiência de custódia foi realizada em 09/08/2021, na qual manteve-se a prisão preventiva do autuado.

Informa que consta dos autos pedido de revogação de prisão preventiva, a ser ainda decidido, o qual veio à conclusão em 23/08/2021 com manifestação do órgão do ministério público pelo seu indeferimento.

Por fim, afirma que o prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se em curso.

A
liminar requerida foi indeferida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto à alegada
nulidade de todas as provas colhidas na ação policial, visto que inteiramente ilegal a prisão em flagrante,
tem-se pela
impossibilidade da análise de tal argumento
, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, sendo que tais nulidades deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa.

Ademais, tal alegação resta prejudicada, em razão, exatamente, da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juízo
a quo
, de modo que o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que eventuais nulidades ocorridas por ocasião dos autos de prisão em flagrante, são superadas com a sua homologação e conversão em custódia cautelar, ou seja, prisão por novo título.
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NULIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE E NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A tese de desclassificação de roubo consumado para tentado não foi examinada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
4. Não se verifica, ainda, a ventilada nulidade do interrogatório perante a autoridade policial e da audiência de custódia por cerceamento de defesa, uma vez que o paciente estava assistido por advogado legalmente constituído em ambas as oportunidades e optou por exercer o direito constitucional ao silêncio. 5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 6. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, praticada em comparsaria, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, ocasião em que ingressaram no posto de gasolina, mantiveram três vítimas amarradas, retiraram as grades da janela do escritório com um maçarico e subtraíram um celular e quantia em dinheiro. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 498.555/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)

Em relação à alegação de
ausência de fundamentos
e pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva,
vê-se que, na hipótese retratada, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03
.

Na referida decisão, datada de 08.08.2021, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Por ocasião da comunicação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autuado, o que passo a apreciar.

(...)

A prisão preventiva se mostra autorizada quando presentes os critérios apresentados no art. 312, do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina, cuidam-se dos pressupostos de admissibilidade, a saber: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”. Atento à severidade o legislador da prisão cautelar, o legislador fixou ainda, no art. 310, II, do diploma processual, que somente haverá de ser implementada quando as medidas cautelares diversas da prisão, arroladas nos art. 319, do diploma processual, se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Ademais, impende observar a ocorrência das hipóteses de admissibilidade, arroladas no art. 313, do Código de Processo Penal.

Após essa breve digressão, e atento ao disposto no art. 315, do Código de Processo Penal, passo à análise do pedido.

Das hipóteses de admissibilidade

As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 03(três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar.

Aos investigados fora imputada a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, cujas penas, isoladamente, superam os 04(quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo.

Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva.

Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos.

“
Fumus comissi delicti
”

O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Policiais civis empreenderam investigações no endereço Rua do Arame, II, s;n, bairro Pombal, Itinga/PA, a fim de elucidar eventual crime de tráfico de entorpecentes. Durante campana, observaram intensa movimentação de pessoas na residência. Dado isso, efetuaram abordagem vindo a encontrar no local várias porções de crack e maconha, bem como uma balança de precisão, 02(dois) aparelhos celulares, 02(duas) espingardas de fabricação caseira, calibre desconhecido e R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. O proprietário da residência é o indivíduo Daniel Freires da Conceição, vulgo “danny”, o qual figura como indiciado pela prática de 02(dois) delitos de homicídio, praticados no mesmo modus operandi.

Em seu interrogatório, o autuado invocou seu direito de permanecer em silêncio.

Auto de exibição e apreensão, de constatação provisória, foram acostados aos autos.

Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

“
Periculum libertatis
”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo. Ocorre que há suspeitas de envolvimento entre estes últimos e os demais. Tanto é assim,

A prisão preventiva possui 04(quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um.

a.
Garantia da ordem pública

Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública.

Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se:

Nesse sentido:

STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal.

Pertinente a isso, entendo que a quantidade de droga apreendida, é significativa. Afora isso, há indícios, também de prática de posse ilegal de arma de fogo.

O autuado figura como investigado em 02(dois) delitos de homicídio.

Logo, vislumbro perigo à ordem pública.

b.
Garantia da ordem econômica

Não se aplica ao caso.

c.
Conveniência da instrução criminal

Consta dos autos pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, de modo que a manutenção da prisão é necessária até a varredura nos aparelhos celulares apreendidos.

d.
Assegurar a aplicação da lei penal

O autuado não apresentou comprovante de residência.

Pelo exposto, entendo apropriada a prisão cautelar.

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal,
defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Daniel Freires Conceição,
a fim de assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
.
(...)”

Em decisão mais recente, datada de 09.09.2021, aquela autoridade indeferiu o pleito revogatório prisional, sob basicamente os mesmos fundamentos, apenas acrescentado:

a.
Garantia da ordem pública

(...)

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal.

Pertinente a isso, entendo que o delito foi praticado com gravidade que extrapola à do tipo penal. A variedade de drogas apreendidas, bem como a quantidade sobrepõe ao tipo penal de tráfico de drogas. Além do mais, o autuado é investigado pela prática de homicídio e existirem indícios de fazer parte de organização criminosa Comando Vermelho. Logo, vislumbro perigo à ordem pública.

Garantia da ordem econômica

Não se aplica ao caso.

b.
Conveniência da instrução criminal

Não se aplica ao caso.

c.
Assegurar a aplicação da lei penal

Não se aplica ao caso.

Pelo exposto, entendo apropriada a prisão cautelar. (...)”

Observa-se, das supratranscritas decisões, assim como dos demais documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais,
policiais civis empreenderam investigações a fim de elucidar eventual crime de tráfico de entorpecentes. Durante campana, observaram intensa movimentação de pessoas na residência do réu. Ao efetuarem abordagem, encontraram, naquele local várias porções de crack e maconha, bem como uma balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) espingardas de fabricação caseira, calibre desconhecido e R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie. Relata o juiz que o paciente, vulgo “Danny”, figura como indiciado pela prática de 02 (dois) delitos de homicídio, praticados com o mesmo
modus operandi
.

Registre-se, ainda, que de acordo com os documentos constantes do
writ,
especialmente o Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 30998509, às fls. 30/47),
há indícios de que o paciente possua forte conexão com a facção criminosa Comando Vermelho,
fato esse, inclusive, citado na última decisão indeferitória do pleito de revogação da custódia preventiva, alhures transcrito, o que demonstra a periculosidade do paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Omissis.
3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso e está na condição de foragida. Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
5.
Omissis.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8.
Omissis.
9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Por conseguinte, irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis, as quais, por si sós, não são capazes de ensejar a liberdade do paciente, mormente quando perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a autorizar a sua custódia preventiva.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/09/2021